Tribunal: TJMT
Processo: 1028986-61.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028986-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BENEDITA SILVIA DOS SANTOS - CPF: 459.517.211-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CLOVIS ARANTES - CPF: 544.735.431-53 (AGRAVADO), ROSIMERI RIBEIRO - CPF: 977.299.817-34 (AGRAVADO), VALDEMIR BARCELO DE MORAES - CPF: 138.776.401-25 (AGRAVADO), ZILMA DA COSTA SOUZA - CPF: 616.122.001-68 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. REAJUSTE PELO IPCA-E. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, nos termos do artigo 2º, §5º, da Resolução CNJ nº 232/2016.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem à luz da Resolução CNJ nº 232/2016 e seu reajuste pelo IPCA-E.

III.
Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 232/2016 prevê que o valor máximo dos honorários periciais para demandas envolvendo servidores contra o Estado é de R$ 300,00, ajustados anualmente pelo IPCA-E.

4. No ano de 2024, o valor ajustado para R$ 435,08 justifica a fixação de R$ 400,00 por exequente, sendo adequado e razoável, especialmente considerando a natureza e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito.

5. O valor arbitrado não ultrapassa os limites previstos na resolução e está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, não havendo fundamento para sua redução.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"Os honorários periciais fixados em conformidade com a Resolução CNJ nº 232/2016, reajustados pelo IPCA-E, são adequados e razoáveis, não havendo necessidade de redução quando observados os parâmetros da tabela de honorários."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1028534-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento nº 1028986-61.2023.8.11.0000, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1017900-14.2016.8.11.0041, movida por
BENEDITA SILVIA DOS SANTOS, CLOVIS ARANTES, ROSIMERI RIBEIRO, VALDEMIR BARCELO DE MORAES
e
ZILMA DA COSTA SOUZA,
que determinou que o Município proceda no prazo de cinco dias o depósito ou pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Inconformado, o agravante argumenta que a matéria envolve baixa complexidade e que a Resolução-CNJ nº 232, de 13/07/2016, fixa valores bem inferiores ao arbitrado pelo Juízo de Origem.

Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso com efeitos suspensivos e, no mérito, que seja reformada a decisão interlocutória, fixando a verba honorária em R$ 300,00 (trezentos reais).

O recurso foi recebido em 04 de dezembro de 2023 (Id: 193831182), ocasião em que foi concedido os efeitos suspensivos almejados.

Por sua vez, os agravados apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento e manutenção da decisão atacada (Id: 198188150).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve de opinar quanto a matéria controvertida
, alegando inexistir interesse público e social (Id: 198491181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida por
BENEDITA SILVIA DOS SANTOS, CLOVIS ARANTES, ROSIMERI RIBEIRO, VALDEMIR BARCELO DE MORAES
e
ZILMA DA COSTA SOUZA
.

O recurso em análise ataca a decisão do Juízo de Origem
no que se refere à
fixação do valor dos honorários periciais
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)
Primeiramente, considerando a nomeação do perito contábil de confiança do juízo, bem como considerando que o ente público vem realizando reiteradas impugnações referente ao valor ofertado a título de honorários periciais, e tendo em vista o atual entendimento do E. TJMT, entendo, por bem, necessário fixar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais,
por parte
, a fim de viabilizar a realização dos trabalhos.”
(Id: 133487033 – processo de origem).

Sabe-se que, a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que “
fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015
” estabelece:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

[...]

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Anexo da Resolução 232, de 13 de julho 2016.

Tabela Honorários Periciais

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

1.5 – Outras R$ 830,00”

Na hipótese dos autos, verifico que deve ser utilizado o subitem
1.1.
da tabela para a fixação dos honorários periciais com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

É certo que, deve ser observado o disposto no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo contábil.

Nesse passo, conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”
o valor reajustado corresponde, no ano de 2024, a
R$ 435,08
(quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) por agravado, e dessa forma o valor está um pouco além do estabelecido pela norma do CNJ.

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
dentro da razoabilidade
, tendo em vista que nos termos do artigo 2°, § 5°, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No caso concreto, existem 05 (cinco) servidores exequentes, detentores de cargos e vencimentos diferentes, razão pela qual não há como acolher a tese ventilada nas razões do agravo interno de arbitrar o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Ressalta-se que os honorários periciais remuneram o trabalho do ‘
expert’
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, uma vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário para a melhor solução do feito.

Na situação em comento pertinente avaliar os fatores relativos à relevância da prova para o processo, a dificuldade, as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo técnico, sopesando, ainda, o tempo a ser demandado para a execução do serviço, além do esforço despendido na realização dos trabalhos e a qualificação profissional do perito.

Dessa forma, tendo em vista a natureza e o grau de complexidade do serviço a ser realizado pelo perito, concluo que o valor arbitrado está adequado ao deslinde do caso.

Não bastasse isso, a parte agravante não oferece qualquer motivo de real relevância que possa invalidar a proposta feita.

À proposito colaciono decisões deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ
– NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.” (N.U 1028534-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE TAC – PERÍCIA TÉCNICA NA ÁREA A SER RECUPERADA –
HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com base no princípio da razoabilidade, considerando o grau de dificuldade e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem mostra-se razoável e condizente com a perícia a ser efetuada pelo expert. Agravo a que se nega provimento.” (TJ-MT - AI: 10001398320228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

(...)
Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert
. Agravo interno prejudicado. (TJ-MT 10048901620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022) (destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024